Tribunal: TJSP
Processo: 1015224-27.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de fornecimento de produtos médicos. Emissão de notas fiscais eletrônicas. SENTENÇA de parcial procedência dos Embargos Monitórios com constituição do título executivo judicial pela quantia de R$29.1978,51, com correção monetária e juros de mora a contar do vencimento, arcando a embargante com as custas e despesas processuais, além da honorária, arbitrada em dez por

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de fornecimento de produtos médicos. Emissão de notas fiscais eletrônicas. SENTENÇA de parcial procedência dos Embargos Monitórios com constituição do título executivo judicial pela quantia de R$29.1978,51, com correção monetária e juros de mora a contar do vencimento, arcando a embargante com as custas e despesas processuais, além da honorária, arbitrada em dez por cento (10%) do valor do título constituído, sendo cinquenta por cento (50%) desse valor para o Advogado da embargante e cinquenta por cento (50%) do valor para o Advogado do embargado. APELAÇÃO da embargante que insiste no acolhimento do pedido inicial, aduzindo ainda pedido de "gratuidade". EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de dez (10) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015224-27.2015.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PRÓ SAÚDE
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, é
apelado EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE
CORRELATOS MEDICOS LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015224-27.2015.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 16.872
VOTO No : 16.872
APELAÇÃO No: 1015224-27.2015.8.26.0004
COMARCA : SÃO PAULO FORO REGIONAL DA LAPA 2a
VARA CÍVEL
APELANTE : PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
APELADA : EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA E
VAREJISTA DE CORRELATOS MEDICOS LTDA.
JUIZ : CARLOS BORTOLETTO SCHMITT CORRÊA
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de fornecimento de produtos
médicos. Emissão de notas fiscais eletrônicas. SENTENÇA de
parcial procedência dos Embargos Monitórios com constituição do
título executivo judicial pela quantia de R$29.1978,51, com
correção monetária e juros de mora a contar do vencimento,
arcando a embargante com as custas e despesas processuais, além
da honorária, arbitrada em dez por cento (10%) do valor do título
constituído, sendo cinquenta por cento (50%) desse valor para o
Advogado da embargante e cinquenta por cento (50%) do valor
para o Advogado do embargado. APELAÇÃO da embargante que
insiste no acolhimento do pedido inicial, aduzindo ainda pedido de
“gratuidade”. EXAME: Pedido de “gratuidade” que foi indeferido,
com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de
dez (10) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de
requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, “ex
vi” dos artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS
EMBARGOS MONITÓRIOS e, por via de consequência, CONSTITUO o
mandado inicial de pagamento em título executivo judicial no valor de R$
29.197,51, corrigido monetariamente, pela tabela prática do E. TJSP, e com
juros de mora de 1% ao mês, ambos desde outubro de 2016, data base da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015224-27.2015.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 16.872
conta de fls. 67. Diante da sucumbência recíproca, a embargante e
embargada arcarão, respectivamente, com 50% das custas e despesas
processuais. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor ora
reconhecido. De tal quantia, 50% cabem ao advogado da embargante e 50%
ao da embargada.” (“sic”, fls. 168/170).
Inconformada, apela a embargante insistindo na
reforma da sentença para o decreto de procedência dos Embargos Monitórios,
aduzindo ainda pedido de “gratuidade” (fls. 173/198).
Anotado o Recurso (fl. 199), o embargado
apresentou contrarrazões (fls. 204/211).
O apelante foi intimado para a comprovação do
recolhimento do valor do preparo no prazo de dez (10) dias, mediante decisão
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 10 de setembro de
2019 (fls. 212/214 e 215), mas esse prazo fluiu sem a providência (fl. 216).
É o relatório, adotado o de fl. 168.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, por via de
consequência, CONSTITUO o mandado inicial de pagamento em título
executivo judicial no valor de R$ 29.197,51, corrigido monetariamente, pela
tabela prática do E. TJSP, e com juros de mora de 1% ao mês, ambos desde
outubro de 2016, data base da conta de fls. 67. Diante da sucumbência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015224-27.2015.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 16.872
recíproca, a embargante e embargada arcarão, respectivamente, com 50%
das custas e despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios em 10%
do valor ora reconhecido. De tal quantia, 50% cabem ao advogado da
embargante e 50% ao da embargada.” (“sic”, fls. 168/170).
Malgrado a insistência da embargante, ora apelante,
o Recurso não comporta conhecimento ante a evidente deserção.
Já se viu, a embargante apresentou o Recurso de
Apelação sem a comprovação do preparo recursal, formulando pedido de
“gratuidade” (v. fls. 173/198). Contudo, esse pedido foi indeferido e,
determinado o recolhimento do preparo no prazo de dez (10) dias sob pena de
deserção (v. fls. 212/214), a embargante deixou fluir o prazo assinado sem a
providência (fl. 216).
Assim, a Apelação não comporta conhecimento em
decorrência da deserção (v. artigos 1.007, §4o, do Código de Processo Civil de
2015 e artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003).
A propósito, eis a Jurisprudência:

1054682-75.2016.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação / Despesas Condominiais
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/09/2018
Data de publicação: 28/09/2018
Data de registro: 28/09/2018
Ementa: Civil. Despesas condominiais. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais. Propositura em face da construtora e do condomínio. Sentença
de parcial procedência. Pretensão da autora e do condomínio réu à reforma. Apelo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015224-27.2015.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 16.872
autora: Determinação para realização do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de não conhecimento da apelação. Comando não atendido de forma regular, porque
insuficiente o recolhimento realizado. Deserção caracterizada. Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)

1012579-43.2017.8.26.0009
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2019
Data de publicação: 24/04/2019
Data de registro: 24/04/2019
Ementa: Apelação. Não atendimento à intimação para complementação do valor do preparo
com base no valor corrigido da causa. Deserção. Recurso não conhecido.
0006141-88.2012.8.26.0010
Classe/Assunto: Apelação / Locação de Imóvel
Relator(a): AZUMA NISHI
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 07/08/2017
Data de publicação: 08/08/2017
Data de registro: 08/08/2017
Ementa: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Ausência de preparo. Gratuidade de
justiça concedida à apelante em processo diverso não se estende a este. DESERÇÃO. Não
conhecimento do recurso. Publicação da sentença recorrida durante a vigência do Código de
Processo Civil de 1973. Aplicação das regras previstas no CPC/1973. Não preenchimento de
requisito extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso em
razão da deserção.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora